Tribunal: TJMT
Processo: 1015720-75.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015720-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA PIEPER ESPINOLA - CPF: 936.672.211-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 24.702.862/0001-24 (AGRAVADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVANTE), MAGNET COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. - ME - CNPJ: 04.873.861/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO E DESPROVIDO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, HAVENDO EMPATE NA VOTAÇÃO E COM AMPARO DO ART. 94, § 6º, IV, DO RITUJ/MT. E O COLEGIADO ACATOU O PEDIDO DA RELATORA QUE, APÓS O DECURSO DESTE ACÓRDÃO, ENCAMINHAR A AÇÃO RESCISÓRIA AO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO QUE NÃO OFENDE O CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL – ANTES DA CITAÇÃO OU ATÉ MESMO NA SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de tutela antecipada de urgência, esta pode ser concedida em qualquer momento processual, antes da citação ou até mesmo na sentença, portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório.

O deferimento ou indeferimento da tutela de urgência reside no poder discricionário do juiz, observados os requisitos do artigo 300 do CPC/15, somente justificando a sua revogação, em caso de comprovação de ilegalidade, arbitrariedade ou abusividade, o que não ocorreu na espécie, diante da presença dos requisitos legais para sua concessão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
Agravo Interno de ID nº 107786496
interposto por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

contra a decisão que concedeu a tutela antecipada na

Ação Rescisória nº
1015720-75.2021.8.11.0000
,
ajuizada por
ABELHA TÁXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA,

visando desconstituir v. acórdão exarado no
RAC nº 103682/201
que reformou a sentença que julgou improcedente a Ação de
Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 978/2008 – Código 158971
.

Em suma, aduz a requerida/agravante que decisão monocrática clama por reforma, uma vez que não se encontram satisfeitos os pressupostos legais contido no artigo 300 do CPC/15, notadamente a probabilidade do direito e o risco de perigo de dano irreversível, bem como a relatora deferiu tutela de urgência sem o prévio contraditório.

Na concepção da requerida/agravante, a relatora foi induzida em erro pela agravada, contudo, o fato é da mais alta importância, pois constitui inclusive empecilho ao processamento da ação. Sucede que, flagrantemente a agravada não possui legitimidade para ajuizar a ação rescisória pois, ao contrário do que maliciosamente informa na sua peça vestibular, não é, e nunca foi, sucessora da outrora demandada MAGNET COMBUSTÍVEIS e SERVIÇOS LTDA, se constituindo em terceiro sem interesse jurídico.

Adiante, questionou a sucessão entre JERMYN PARTICIPAÇÕES e MAGNET, informando que a primeira, em momento algum integrou a lide principal, seja na qualidade de parte ou litisconsorte.

Assim, no entender da requerida/agravante, se JERMYN não sucedeu à MAGNET e se a autora/agravada de igual modo também não, impossível seja reconhecida sua legitimidade ativa.

Reafirma mais adiante que não há interesse jurídico e econômico da autora/agravada, o que jamais poderia legitimá-la ao ajuizamento da ação rescisória, descaracterizando, portanto, à luz do que estabelece o art. 17 do CPC/15, a plausibilidade do direito invocado, vez que não é dado a terceiro postular pela desconstituição da coisa julgada.

Enfatiza também que se encontra ausente o
periculum in mora
, uma vez que o aeródromo não está em atividade, como disse a autora/agravada, há aproximadamente 10 (dez) anos, conforme amplamente noticiado em diversos meios de comunicação na capital, sendo que no decorrer da ação até o ajuizamento desta rescisória, a agravada não tinha nenhum vínculo com o imóvel.

No mais, pontua que não se pode permitir a entrada de terceiro, que de forma deliberada certamente passará a edificar o imóvel, para depois, alegando estabilização de situação de fato, requerer sua retenção, locupletando-se ilicitamente à custa da recorrente.

Por fim, pugna pela antecipação de tutela recursal (retratação) no sentido de que lhe seja conferido efeito suspensivo, a fim de que permaneça possível o cumprimento do acórdão rescindendo, sobretudo, para que se inicie o procedimento de liquidação, onde se poderá averiguar o direito à indenização por benfeitorias necessárias praticadas à época.

Nos termos da certidão de
ID nº 115687484
, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.-

AGRAVANTE:
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO:
ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA.

INTERESSADOS:
MAGNET COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. - ME

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO QUE NÃO OFENDE O CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL – ANTES DA CITAÇÃO OU ATÉ MESMO NA SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de tutela antecipada de urgência, esta pode ser concedida em qualquer momento processual, antes da citação ou até mesmo na sentença, portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório.

O deferimento ou indeferimento da tutela de urgência reside no poder discricionário do juiz, observados os requisitos do artigo 300 do CPC/15, somente justificando a sua revogação, em caso de comprovação de ilegalidade, arbitrariedade ou abusividade, o que não ocorreu na espécie, diante da presença dos requisitos legais para sua concessão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Agravo Interno de ID nº 107786496
interposto por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
contra a decisão que concedeu a tutela antecipada na
Ação Rescisória nº
1015720-75.2021.8.11.0000
, ajuizada por
ABELHA TÁXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA,
visando desconstituir v. acórdão exarado no
RAC nº 103682/201
que reformou a sentença que julgou improcedente a Ação de
Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 978/2008 – Código 158971
.

Em suma, aduz a requerida/agravante que decisão monocrática clama por reforma, uma vez que não se encontram satisfeitos os pressupostos legais contido no artigo 300 do CPC/15, notadamente a probabilidade do direito e o risco de perigo de dano irreversível, bem como a relatora deferiu tutela de urgência sem o prévio contraditório.

Na concepção da requerida/agravante, a relatora foi induzida em erro pela agravada, contudo, o fato é da mais alta importância, pois constitui inclusive empecilho ao processamento da ação. Sucede que, flagrantemente a agravada não possui legitimidade para ajuizar a ação rescisória pois, ao contrário do que maliciosamente informa na sua peça vestibular, não é, e nunca foi, sucessora da outrora demandada MAGNET COMBUSTÍVEIS e SERVIÇOS LTDA, se constituindo em terceiro sem interesse jurídico.

Adiante, questionou a sucessão entre JERMYN PARTICIPAÇÕES e MAGNET, informando que a primeira, em momento algum integrou a lide principal, seja na qualidade de parte ou litisconsorte.

Assim, no entender da requerida/agravante, se JERMYN não sucedeu à MAGNET e se a autora/agravada de igual modo também não, impossível seja reconhecida sua legitimidade ativa.

Reafirma mais adiante que não há interesse jurídico e econômico da autora/agravada, o que jamais poderia legitimá-la ao ajuizamento da ação rescisória, descaracterizando, portanto, à luz do que estabelece o art. 17 do CPC/15, a plausibilidade do direito invocado, vez que não é dado a terceiro postular pela desconstituição da coisa julgada.

Enfatiza também que se encontra ausente o
periculum in mora
, uma vez que o aeródromo não está em atividade, como disse a autora/agravada, há aproximadamente 10 (dez) anos, conforme amplamente noticiado em diversos meios de comunicação na capital, sendo que no decorrer da ação até o ajuizamento desta rescisória, a agravada não tinha nenhum vínculo com o imóvel.

No mais, pontua que não se pode permitir a entrada de terceiro, que de forma deliberada certamente passará a edificar o imóvel, para depois, alegando estabilização de situação de fato, requerer sua retenção, locupletando-se ilicitamente à custa da recorrente.

Por fim, pugna pela antecipação de tutela recursal (retratação) no sentido de que lhe seja conferido efeito suspensivo, a fim de que permaneça possível o cumprimento do acórdão rescindendo, sobretudo, para que se inicie o procedimento de liquidação, onde se poderá averiguar o direito à indenização por benfeitorias necessárias praticadas à época.

Nos termos da certidão de
ID nº 115687484
, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATORA)

Eminentes pares:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de ID nº 107786496
interposto por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
contra a decisão que concedeu tutela antecipada na
Ação Rescisória nº
1015720-75.2021.8.11.0000
, ajuizada por
ABELHA TÁXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA,
visando desconstituir v. acórdão exarado no
RAC nº 103682/201
que reformou a sentença que julgou improcedente a Ação de
Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 978/2008 – Código 158971
.

Pois bem.

Ao analisar a tutela antecipatória de urgência em tela, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de
Ação Rescisória
, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
ABELHA TÁXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA
em face da
ENCOMIND ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
, objetivando desconstituir o v. acórdão exarado no
RAC nº 103682/2013
que reformou a sentença que julgou improcedente a
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 978/2008 – Código 158971
.

Em suma, pondera a autora que houve erro de fato na admissão como existente de fatos inexistentes, sob o argumento de que o v. acórdão impugnando considerou que o título da ora requerida era “melhor” do que o da ora requerente, não sendo levado em consideração a posse e o depoimento de uma testemunha que se encontrava nas proximidades da área há mais de 30 (trinta) anos, a qual esclareceu com detalhes quem detinha a posse, inclusive questionou as demais testemunhas, que, a seu ver, eram ex-funcionários da parte adversa e não conheciam o imóvel de longa data para afirmar a posse.

Diante de tais fatos, pugna pela tutela provisória de urgência para suspensão da decisão impugnada, ainda que transitada em julgado, nos termos dos artigos 300 e 969, ambos do CPC/15.

D E C I D O.

No caso em comento, analisando detidamente os autos, verifica-se que a
ação de reintegração de posse
foi proposta pela requerida
ENCOMIND ENGENHARIA
, sob o argumento de que a ora requerente ABELHA TÁXI AÉREO (sucessora da empresa
MAGNET COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA)
mandou passar trator e preparar a área para a construção de uma pista de avião, esbulhando a posse de
17,8495 hectares da sua área de 69,68 hectares
, situada na Sesmaria Rio dos Peixes, matriculada no CRI do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá sob o n° 8.216, às fís. 85 do livro nº 2-Y, em
05/10/1978
, no RGI da 1ª circunscrição - Cartório do 2º Ofício, distrito de Coxipó, desta Capital (
ID nº 100052965
).

Denota-se que a tese central da requerida
ENCOMIND ENGENHARIA,
ao propor a ação de reintegração de posse, era a de que o título dominial da empresa MAGNET COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, sucedida pela
ABELHA TÁXI AÉREO
consistente na matrícula n° 64.523, do CRI do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá, estaria deslocado (sobreposição de títulos).

Na audiência de justificação prévia, a oitiva das testemunhas arroladas demonstrou que a empresa
MAGNET
, sucedida pela
ABELHA

TÁXI AÉREO
, detinha, de forma justa, a posse da área, sendo indeferida a liminar postulada pela ora requerida
ENCOMIND
.

Denota-se ainda dos autos que durante a instrução processual, foi realizada
perícia técnica
sobre a cadeia dominial, localização e memoriais descritivos das matrículas imobiliárias, tendo o perito concluído, de forma cabal, que existe a sobreposição de matrículas em razão das cadeias dominiais dos títulos que as partes possuem, tendo origem numa mesma matrícula, qual seja
Matrícula 332
, na Sesmaria Rio dos Peixes. Confirmou o laudo pericial que a requerida da ação possessória
ABELHA TÁXI AÉREO
adquiriu o domínio da área objeto da Matrícula nº 64.523 de Meire de Oliveira da Costa e os elementos da matrícula demonstram que nela se encontra abrangida a área objeto da discussão entre as partes (
ID nº 100044048
).

Diante da perícia, a autora da possessória ENCOMIND, ora requerida, pugnou por nova perícia, entendendo que a realizada foi inconclusiva e estribada em erro (
ID nº 100052974 – Pág. 4
), no entanto, tal pedido foi
indeferido
(
ID nº 100052974 – Pág. 5
).

A ação possessória foi
julgada improcedente
, uma vez que a magistrado singular entendeu que em ação possessória deve ser comprovada a posse pela autora e o esbulho praticado pela ré, o que não ocorreu (
ID nº 100052974
).

Por sua vez, em grau de recurso a sentença foi reformada pelo v. acórdão proferido em
27/08/2014
, cujo julgamento levou em consideração partes das declarações das testemunhas da autora, todavia, determinou a incidência da
Súmula 487/STF
, sob o fundamento que a apelante ENCOMIND possui melhor título, declarando a procedência da ação possessória, assegurando à apelada a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que realizou, a ser apurada em liquidação de sentença (
ID nº 100052975
).

Contra o v. acórdão foi interposto recurso especial, o qual não foi admitido, sendo apresentado
AGRAVO
diretamente ao STJ, sendo este desprovido (
ID nº 100052977
).

Pois bem.

Após, detida análise ao longo de mais de 1200 páginas, vislumbra-se, nesta fase de cognição, os requisitos de que reclama o
artigo 300 do CPC/15
para o deferimento do pleito da tutela provisória de urgência, em especial a existência de prova inequívoca apta ao convencimento da verossimilhança da alegação e da probabilidade do direito.

Isto porque, “a priori” há fortes indícios de possível erro de fato consistente na admissão como existente de fatos inexistentes, uma vez que o douto relator, ao decidir a possessória, em 27/08/2014, levou em consideração o “melhor título” da ora requerida ENCOMIND, aplicando-se ao caso a Súmula 487 do STF.

Ocorre que a aludida
Súmula 487
foi editada em
03/12/1969
, quando da vigência da
Constituição Federal de 1967
, com a redação dada pela
Emenda Constitucional de 1969
, que atribuía competência ao Supremo Tribunal Federal para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única e última instância.

Tal súmula foi editada para pôr fim à dúvida na intepretação do
artigo 505 do Código Civil de 2016
, concluindo pela possibilidade da exceção de domínio em ação possessória, excepcionalmente, já que, na época, a legislação previa a possibilidade dessa legislação. Confira:

“
Art. 505
. Não obsta à manutenção, ou reintegração na posse, a alegação de domínio, ou de outro direito sobre a coisa.
Não se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio
”. Grifei.

No entanto, a
Súmula 487 STF
, que se prestava para dar a correta interpretação do
art. 505 do CC/16
, deixou de existir com a nova redação do
art. 1.210, § 2°, do CC/02
, já que não mais havia a previsão legal de alegação da exceção de domínio. Confira:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

Os
Enunciados 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil
corroboram a conclusão acima, senão vejamos:

“CONCLUSÃO 78 DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL (CJF)
: Art. 1210: Tendo em vista a não recepção, pelo novo Código Civil, da exceptio proprietatis (art. 1210, § 2º) em caso de ausência de prova suficiente para embasar decisão liminar ou sentença final ancorada exclusivamente ius possessionis, deverá o pedido ser indeferido e julgado improcedente, não obstante eventual alegação e demonstração de direito real sobre o bem litigioso.”

“CONCLUSÃO 79 DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL (CJF)
: Art. 1210: a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo CC/2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório”.

No caso em tela, a distribuição da ação de reintegração de posse ocorreu em
27/05/2004
, conforme
ID nº 100052965
, bem como o v. acórdão foi proferido em
27/08/2014
, ambos quando não mais se aplicava a Súmula 487 do STF.

Contudo, ainda que fosse aplicada a aludida súmula, esta não coaduna com o caso em apreço, uma vez que as partes não disputaram a posse exclusivamente com base em alegação de domínio, mas no seu efetivo exercício de fato da posse, conforme se extrai da petição inicial de
ID nº 100052965
e da contestação de
ID nº 100052967
.

Por outro lado, ainda que ambas as partes tivessem discutido a posse apenas com base em título dominiais, de igual sorte, há fortes indícios de
erro de fato na admissão como existente de fatos inexistentes
, uma vez que, até prova em contrário, a prova pericial foi enfática em afirmar que ambas as partes possuem título dominial advindo da mesma Matrícula nº 322, todavia, no tocante à área litigiosa há sinais de indícios que o melhor título é da ora requerente, conforme muito bem salientou a Juízo singular ao analisar a tal prova. Confira:

“Confirmou o laudo pericial que a ré adquiriu o domínio da área objeto da matrícula nº 64.523 de Meire de Oliveira da Costa e os elementos da matrícula demonstram que nela se encontra abrangida a área objeto da discussão entre as partes.”

Assim, a perícia aponta que também a ré possui título dominial da área objeto da lide” (
ID nº 100052974
).

Inclusive, o perito confirmou que o caminhamento contido na matrícula da ora requerente é o único que fecha perfeitamente, diversamente da matrícula da ora requerida, que tem vícios de fechamento angular e linear, o que deixa na dúvida a alegação de “melhor título”.

Ademais, a prova testemunhal, principalmente de WILMO PEAGUDO DE FREITAS, que reside nas proximidades da área há mais de 30 anos, corrobora o laudo pericial em muitos pontos, o que por si só demonstra a relevância da fundamentação.

Por fim, diante de tais elementos, não há dúvida de que eventual cumprimento da decisão rescindenda poderá trazer prejuízo imensurável à autora, uma vez que inviabilizará o funcionamento do aeródromo, já que poderá ter seu acesso obstaculizado.

Desta feita,
defiro o pedido de tutela antecipada.

Cite-se a parte requerida para, no prazo de 30 (trinta) dias, contestar o a ação.

Após, encaminhe-se o feito ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de setembro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a tutela provisória de urgência foi concedida levando em consideração a presença dos requisitos legais para tal desiderato.

No entanto, a agravante interpôs o presente agravo interno, alegando ofensa ao contraditório, contudo, seu questionamento principal concerne na ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, principalmente diante da flagrante ilegitimidade ativa da agravada para ajuizar a ação rescisória.

De início, vale salientar que em se tratando de tutela antecipada de urgência, esta pode ser concedida em qualquer momento processual, antes da citação ou até mesmo na sentença, portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório.

Em outras palavras, a tutela de urgência constitui providência adotada durante uma relação jurídica processual instalada e em desenvolvimento, consubstanciando-se, em face de risco de danos e de uma situação de emergencial, num momento preliminar, que pode ser concedida logo à entrada da causa em juízo, antes de qualquer manifestação do demandado, ou no curso da demanda, sendo que no provimento final e definitivo, poderá ou não ser confirmada.

Sobre o tema, na lição de
LUIZ GUILHERME MARINONI
:

“(...) O direito à tutela antecipatória é corolário do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, e esse, evidente, não pode ser restringido por lei infraconstitucional. Por isso, a tutela antecipatória deve ser concedida – obviamente que mediante a devida justificativa –
quando as circunstâncias do caso concreto demonstrarem sua necessidade antes da ouvida do réu
”.
(MARINONI, Luiz Guilherme, A Antecipação da Tutela, 8ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p.188.).
Grifei
.

Ainda, do jurista
SÉRGIO BERMUDES
, citando Nelson Nery Junior:

“Quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida, ou, também, quando a urgência indicar a necessidade de concessão imediata da tutela,
o juiz poderá fazê-lo ‘inaudita altera pars’, que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente do contraditório
, que fica diferido para o momento posterior do procedimento
”. (BERMUDES, Sérgio. A reforma do CPC, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p.29.).
Grifei
.

No tocante à alega ausência dos requisitos legais diante da fragrante ilegitimidade da autora/agravada para ajuizar a ação rescisória, não procede o inconformismo do requerido/agravante.

Primeiro
, vale salientar que vigora no nosso ordenamento jurídico o sistema do livre convencimento motivado e seu poder geral de cautela. Assim sendo, o exame dos requisitos para a concessão de provimento de urgência configura ato de livre convencimento do magistrado, observado os requisitos do artigo 300 do CPC/15, de forma que a decisão que defere ou não o pedido de antecipação da tutela jurisdicional deve estar fundamentado, como no caso em tela, bastando verificar a decisão acima transcrita.

Sobre o tema:

“(...) Os critérios para aferição da tutela de urgência antecipatória estão na faculdade do julgador que, exercitando o seu livre arbítrio, decide sobre a conveniência ou não da concessão, sendo que tais provimentos somente podem ser revogados caso fique demonstrada a ilegalidade do ato ou evidenciado o abuso de poder por parte do magistrado, o que não se vislumbra no presente caso”.
(TJGO, Agravo de Instrumento 5588069-73.2019.8.09.0000, Rel. Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 3ª Câmara Cível, julgado em 03/02/2021, DJe de 03/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL.
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO
(...).
O deferimento de tutela de urgência reside no livre convencimento motivado do Julgador, somente justificando a sua revogação, em caso de comprovada ilegalidade ou contradição com as provas carreadas aos autos, inocorrente na hipótese
. A alegação de irreversibilidade da medida não é suficiente para o pretenso provimento do recurso, posto que o perigo de dano à saúde da agravada deve prevalecer sobre o prejuízo unicamente patrimonial/financeiro do plano de saúde. 3. Demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC), indubitável a necessidade da manutenção da decisão agravada, fazendo jus a parte agravada à imediata dispensação do medicamento prescrito pelo corpo médico que lhe assiste. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Agravo de Instrumento 5372615-03.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 09/10/2020, DJe de 09/10/2020
)

Segundo
, não é possível vislumbrar de pronto a alegada ilegitimidade ativa da embargada, sendo conveniente uma melhor instrução processual.

No caso, sequer houve intimação da autora/agravada para impugnar a contestação de
ID nº 100802480
, na qual foi apresentada a preliminar sobre a mesma questão.

Desta forma, é conveniente aguardar a impugnação, oportunidade em que a autora/agravada poderá rebater ou não tal alegação.

No mais, verifica-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, portanto, não vejo motivos para retratação, sendo salutar também passar pelo crivo do colegiado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora, com a devida vênia do Des. Sebastião Barbosa Farias, que pediu vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)

Peço vênia ao eminente Des. Sebastião Barbosa Farias e à Desa. Marilsen Andrade Addário para desde já prolatar meu voto.

Analisei com toda profundidade o voto da Relatora e farei minhas suas palavras. Ela produziu verdadeiro salto triplo carpado para chegar a essa conclusão.

O art. 300 do CPC, diz que:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem, nesse contexto, em face dessa situação, não vi, a princípio, elementos básicos para desde já registrar a probabilidade ao direito, a meu ver, parece que está tudo conturbado.

Outro aspecto relevante que me leva a não conceder a tutela de urgência são dois princípios constitucionais que devem ser obedecidos, que é o princípio da segurança jurídica e o da coisa julgada material.

Nesse contexto, só em raríssimas exceções, em sede de ação rescisória que podemos conceder a tutela de urgência.

Por esses aspectos e tendo toda essas questões comprometidas, peço mil vênias à eminente Relatora, que como sempre seus votos são pontuais, mas com essas poucas palavras ouso divergir do seu posicionamento para, neste ato, negar a tutela de urgência pretendida.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Des. Sebastião de Moraes Filho:

Pedi vista, justamente para analisar todas essas questões. Como Vossa Excelência as analisou e a mim, convenceu, acompanho a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (5º VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente do Des. Sebastião de Moraes Filho.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Houve um empate, segundo o Regimento Interno, 94, §6º, IV prevalece nessas situações, o voto da Relatora.

PROPOSIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente:

Diante da questão do empate, informo que havia conversado com os advogados das partes porque o acórdão também condenou a parte que se sagrou vencedora a ressarcir as benfeitorias à parte autora da ação rescisória. Haveria que se fazer um encontro de contas e o cumprimento seria mais dispendioso do que se as partes sentassem e tentassem um acordo. Nada como a conciliação, como diz a Desa. Clarice Claudino da Silva. Muito melhor a conciliação do que arrastar esse cumprimento, visto que ficou consignado que haveria que se indenizar eventuais benfeitorias.

Então, conclamo os eminentes pares quanto à possibilidade de encaminharmos os autos para a tentativa de conciliação. Não sei se os advogados presentes nesta sessão aceitariam mais essa tentativa.-

U N Â N I M E

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO (PRESIDENTE)

Antes do prosseguimento do processo, estando este na fase embrionária, conforme sugestão feita pela eminente Desa. Marilsen Andrade Addário, Relatora, e acatada pelos demais membros, encaminharemos os autos ao Núcleo de Conciliação de 2º Grau, para tentativa conciliatória.

ADVOGADO
MARCO ANTONIO JOBIM, OAB MT6412-O

Perfeitamente.

EM 07 DE ABRIL DE 2022:

CONHECIDO E DESPROVIDO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, HAVENDO EMPATE NA VOTAÇÃO E COM AMPARO DO ART. 94, § 6º, IV, DO RITUJ/MT. E O COLEGIADO ACATOU O PEDIDO DA RELATORA QUE, APÓS O DECURSO DESTE ACÓRDÃO, ENCAMINHAR A AÇÃO RESCISÓRIA AO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de ID nº 107786496
interposto por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

contra a decisão que concedeu tutela antecipada na

Ação Rescisória nº
1015720-75.2021.8.11.0000
,
ajuizada por
ABELHA TÁXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA,

visando desconstituir v. acórdão exarado no
RAC nº 103682/201
que reformou a sentença que julgou improcedente a Ação de
Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 978/2008 – Código 158971
.

Pois bem.

Ao analisar a tutela antecipatória de urgência em tela, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de
Ação Rescisória
, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
ABELHA TÁXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA
em face da
ENCOMIND ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
, objetivando desconstituir o v. acórdão exarado no
RAC nº 103682/2013
que reformou a sentença que julgou improcedente a
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 978/2008 – Código 158971
.

Em suma, pondera a autora que houve erro de fato na admissão como existente de fatos inexistentes, sob o argumento de que o v. acórdão impugnando considerou que o título da ora requerida era “melhor” do que o da ora requerente, não sendo levado em consideração a posse e o depoimento de uma testemunha que se encontrava nas proximidades da área há mais de 30 (trinta) anos, a qual esclareceu com detalhes quem detinha a posse, inclusive questionou as demais testemunhas, que, a seu ver, eram ex-funcionários da parte adversa e não conheciam o imóvel de longa data para afirmar a posse.

Diante de tais fatos, pugna pela tutela provisória de urgência para suspensão da decisão impugnada, ainda que transitada em julgado, nos termos dos artigos 300 e 969, ambos do CPC/15.

D E C I D O.

No caso em comento, analisando detidamente os autos, verifica-se que a
ação de reintegração de posse
foi proposta pela requerida
ENCOMIND ENGENHARIA
, sob o argumento de que a ora requerente ABELHA TÁXI AÉREO (sucessora da empresa
MAGNET COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA)
mandou passar trator e preparar a área para a construção de uma pista de avião, esbulhando a posse de
17,8495 hectares da sua área de 69,68 hectares
, situada na Sesmaria Rio dos Peixes, matriculada no CRI do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá sob o n° 8.216, às fís. 85 do livro nº 2-Y, em
05/10/1978
, no RGI da 1ª circunscrição - Cartório do 2º Ofício, distrito de Coxipó, desta Capital (
ID nº 100052965
).

Denota-se que a tese central da requerida
ENCOMIND ENGENHARIA,
ao propor a ação de reintegração de posse, era a de que o título dominial da empresa MAGNET COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, sucedida pela
ABELHA TÁXI AÉREO
consistente na matrícula n° 64.523, do CRI do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá, estaria deslocado (sobreposição de títulos).

Na audiência de justificação prévia, a oitiva das testemunhas arroladas demonstrou que a empresa
MAGNET
, sucedida pela
ABELHA

TÁXI AÉREO
, detinha, de forma justa, a posse da área, sendo indeferida a liminar postulada pela ora requerida
ENCOMIND
.

Denota-se ainda dos autos que durante a instrução processual, foi realizada
perícia técnica
sobre a cadeia dominial, localização e memoriais descritivos das matrículas imobiliárias, tendo o perito concluído, de forma cabal, que existe a sobreposição de matrículas em razão das cadeias dominiais dos títulos que as partes possuem, tendo origem numa mesma matrícula, qual seja
Matrícula 332
, na Sesmaria Rio dos Peixes. Confirmou o laudo pericial que a requerida da ação possessória
ABELHA TÁXI AÉREO
adquiriu o domínio da área objeto da Matrícula nº 64.523 de Meire de Oliveira da Costa e os elementos da matrícula demonstram que nela se encontra abrangida a área objeto da discussão entre as partes (
ID nº 100044048
).

Diante da perícia, a autora da possessória ENCOMIND, ora requerida, pugnou por nova perícia, entendendo que a realizada foi inconclusiva e estribada em erro (
ID nº 100052974 – Pág. 4
), no entanto, tal pedido foi
indeferido
(
ID nº 100052974 – Pág. 5
).

A ação possessória foi
julgada improcedente
, uma vez que a magistrado singular entendeu que em ação possessória deve ser comprovada a posse pela autora e o esbulho praticado pela ré, o que não ocorreu (
ID nº 100052974
).

Por sua vez, em grau de recurso a sentença foi reformada pelo v. acórdão proferido em
27/08/2014
, cujo julgamento levou em consideração partes das declarações das testemunhas da autora, todavia, determinou a incidência da
Súmula 487/STF
, sob o fundamento que a apelante ENCOMIND possui melhor título, declarando a procedência da ação possessória, assegurando à apelada a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que realizou, a ser apurada em liquidação de sentença (
ID nº 100052975
).

Contra o v. acórdão foi interposto recurso especial, o qual não foi admitido, sendo apresentado
AGRAVO
diretamente ao STJ, sendo este desprovido (
ID nº 100052977
).

Pois bem.

Após, detida análise ao longo de mais de 1200 páginas, vislumbra-se, nesta fase de cognição, os requisitos de que reclama o
artigo 300 do CPC/15
para o deferimento do pleito da tutela provisória de urgência, em especial a existência de prova inequívoca apta ao convencimento da verossimilhança da alegação e da probabilidade do direito.

Isto porque, “a priori” há fortes indícios de possível erro de fato consistente na admissão como existente de fatos inexistentes, uma vez que o douto relator, ao decidir a possessória, em 27/08/2014, levou em consideração o “melhor título” da ora requerida ENCOMIND, aplicando-se ao caso a Súmula 487 do STF.

Ocorre que a aludida
Súmula 487
foi editada em
03/12/1969
, quando da vigência da
Constituição Federal de 1967
, com a redação dada pela
Emenda Constitucional de 1969
, que atribuía competência ao Supremo Tribunal Federal para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única e última instância.

Tal súmula foi editada para pôr fim à dúvida na intepretação do
artigo 505 do Código Civil de 2016
, concluindo pela possibilidade da exceção de domínio em ação possessória, excepcionalmente, já que, na época, a legislação previa a possibilidade dessa legislação. Confira:

“
Art. 505
. Não obsta à manutenção, ou reintegração na posse, a alegação de domínio, ou de outro direito sobre a coisa.
Não se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio
”. Grifei.

No entanto, a
Súmula 487 STF
, que se prestava para dar a correta interpretação do
art. 505 do CC/16
, deixou de existir com a nova redação do
art. 1.210, § 2°, do CC/02
, já que não mais havia a previsão legal de alegação da exceção de domínio. Confira:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

Os
Enunciados 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil
corroboram a conclusão acima, senão vejamos:

“CONCLUSÃO 78 DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL (CJF)
: Art. 1210: Tendo em vista a não recepção, pelo novo Código Civil, da exceptio proprietatis (art. 1210, § 2º) em caso de ausência de prova suficiente para embasar decisão liminar ou sentença final ancorada exclusivamente ius possessionis, deverá o pedido ser indeferido e julgado improcedente, não obstante eventual alegação e demonstração de direito real sobre o bem litigioso.”

“CONCLUSÃO 79 DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL (CJF)
: Art. 1210: a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo CC/2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório”.

No caso em tela, a distribuição da ação de reintegração de posse ocorreu em
27/05/2004
, conforme
ID nº 100052965
, bem como o v. acórdão foi proferido em
27/08/2014
, ambos quando não mais se aplicava a Súmula 487 do STF.

Contudo, ainda que fosse aplicada a aludida súmula, esta não coaduna com o caso em apreço, uma vez que as partes não disputaram a posse exclusivamente com base em alegação de domínio, mas no seu efetivo exercício de fato da posse, conforme se extrai da petição inicial de
ID nº 100052965
e da contestação de
ID nº 100052967
.

Por outro lado, ainda que ambas as partes tivessem discutido a posse apenas com base em título dominiais, de igual sorte, há fortes indícios de
erro de fato na admissão como existente de fatos inexistentes
, uma vez que, até prova em contrário, a prova pericial foi enfática em afirmar que ambas as partes possuem título dominial advindo da mesma Matrícula nº 322, todavia, no tocante à área litigiosa há sinais de indícios que o melhor título é da ora requerente, conforme muito bem salientou a Juízo singular ao analisar a tal prova. Confira:

“Confirmou o laudo pericial que a ré adquiriu o domínio da área objeto da matrícula nº 64.523 de Meire de Oliveira da Costa e os elementos da matrícula demonstram que nela se encontra abrangida a área objeto da discussão entre as partes.”

Assim, a perícia aponta que também a ré possui título dominial da área objeto da lide” (
ID nº 100052974
).

Inclusive, o perito confirmou que o caminhamento contido na matrícula da ora requerente é o único que fecha perfeitamente, diversamente da matrícula da ora requerida, que tem vícios de fechamento angular e linear, o que deixa na dúvida a alegação de “melhor título”.

Ademais, a prova testemunhal, principalmente de WILMO PEAGUDO DE FREITAS, que reside nas proximidades da área há mais de 30 anos, corrobora o laudo pericial em muitos pontos, o que por si só demonstra a relevância da fundamentação.

Por fim, diante de tais elementos, não há dúvida de que eventual cumprimento da decisão rescindenda poderá trazer prejuízo imensurável à autora, uma vez que inviabilizará o funcionamento do aeródromo, já que poderá ter seu acesso obstaculizado.

Desta feita,
defiro o pedido de tutela antecipada.

Cite-se a parte requerida para, no prazo de 30 (trinta) dias, contestar o a ação.

Após, encaminhe-se o feito ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de setembro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a tutela provisória de urgência foi concedida levando em consideração a presença dos requisitos legais para tal desiderato.

No entanto, a agravante interpôs o presente agravo interno, alegando ofensa ao contraditório, contudo, seu questionamento principal concerne na ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, principalmente diante da flagrante ilegitimidade ativa da agravada para ajuizar a ação rescisória.

De início, vale salientar que em se tratando de tutela antecipada de urgência, esta pode ser concedida em qualquer momento processual, antes da citação ou até mesmo na sentença, portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório.

Em outras palavras, a tutela de urgência constitui providência adotada durante uma relação jurídica processual instalada e em desenvolvimento, consubstanciando-se, em face de risco de danos e de uma situação de emergencial, num momento preliminar, que pode ser concedida logo à entrada da causa em juízo, antes de qualquer manifestação do demandado, ou no curso da demanda, sendo que no provimento final e definitivo, poderá ou não ser confirmada.

Sobre o tema, na lição de
LUIZ GUILHERME MARINONI
:

“(...) O direito à tutela antecipatória é corolário do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, e esse, evidente, não pode ser restringido por lei infraconstitucional. Por isso, a tutela antecipatória deve ser concedida – obviamente que mediante a devida justificativa –
quando as circunstâncias do caso concreto demonstrarem sua necessidade antes da ouvida do réu
”.
(MARINONI, Luiz Guilherme,
A Antecipação da Tutela
, 8ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p.188.).
Grifei
.

Ainda, do jurista
SÉRGIO BERMUDES
, citando Nelson Nery Junior:

“Quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida, ou, também, quando a urgência indicar a necessidade de concessão imediata da tutela,
o juiz poderá fazê-lo ‘inaudita altera pars’, que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente do contraditório
, que fica diferido para o momento posterior do procedimento
”. (BERMUDES, Sérgio.
A reforma do CPC
, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p.29.).
Grifei
.

No tocante à alega ausência dos requisitos legais diante da fragrante ilegitimidade da autora/agravada para ajuizar a ação rescisória, não procede o inconformismo do requerido/agravante.

Primeiro
, vale salientar que vigora no nosso ordenamento jurídico o sistema do livre convencimento motivado e seu poder geral de cautela.

Assim sendo, o exame dos requisitos para a concessão de provimento de urgência configura ato de livre convencimento do magistrado, observado os requisitos do artigo 300 do CPC/15, de forma que a decisão que defere ou não o pedido de antecipação da tutela jurisdicional deve estar fundamentado, como no caso em tela, bastando verificar a decisão acima transcrita.

Sobre o tema:

“(...) Os critérios para aferição da tutela de urgência antecipatória estão na faculdade do julgador que, exercitando o seu livre arbítrio, decide sobre a conveniência ou não da concessão, sendo que tais provimentos somente podem ser revogados caso fique demonstrada a ilegalidade do ato ou evidenciado o abuso de poder por parte do magistrado, o que não se vislumbra no presente caso”.
(TJGO, Agravo de Instrumento 5588069-73.2019.8.09.0000, Rel. Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 3ª Câmara Cível, julgado em 03/02/2021, DJe

de 03/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL.
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO
(...).

O deferimento de tutela de urgência reside no livre convencimento motivado do Julgador, somente justificando a sua revogação, em caso de comprovada ilegalidade ou contradição com as provas carreadas aos autos, inocorrente na hipótese
.

A alegação de irreversibilidade da medida não é suficiente para o pretenso provimento do recurso, posto que o perigo de dano à saúde da agravada deve prevalecer sobre o prejuízo unicamente patrimonial/financeiro do plano de saúde. 3. Demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC), indubitável a necessidade da manutenção da decisão agravada, fazendo jus a parte agravada à imediata dispensação do medicamento prescrito pelo corpo médico que lhe assiste. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Agravo de Instrumento 5372615-03.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 09/10/2020, DJe

de 09/10/2020
)

Segundo
, não é possível vislumbrar de pronto a alegada ilegitimidade ativa da embargada, sendo conveniente uma melhor instrução processual.

No caso, sequer houve intimação da autora/agravada para impugnar a contestação de
ID

nº 100802480
, na qual foi apresentada a preliminar sobre a mesma questão.

Desta forma, é conveniente aguardar a impugnação, oportunidade em que a autora/agravada poderá rebater ou não tal alegação.

No mais, verifica-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, portanto, não vejo motivos para retratação, sendo salutar também passar pelo crivo do colegiado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022